Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo e determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa e inclusão de planilha do débito.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, à luz do art. 919, § 1o, do CPC, diante de alegação de risco de prejuízo irreparável.
III – Razões de decidir
3. O art. 919, § 1o, do CPC exige a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. No caso concreto, a agravante não promoveu qualquer forma de garantia da execução, tampouco demonstrou de forma inequívoca a impossibilidade de prestá-la, sendo insuficiente a mera alegação de risco à atividade empresarial ou prejuízo decorrente da pandemia.
5. Ou seja, os argumentos do agravante não trazem elementos objetivos que infirmem a exigibilidade do título, limitando-se a fazer alegações genéricas, condição que impõe o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando preenchidos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC. 2. A dispensa da garantia é excepcional e depende de prova inequívoca da impossibilidade de sua prestação. 3. A mera alegação de risco de prejuízo não autoriza a mitigação do requisito legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.803.247/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019; TJDFT, Acórdão 1976665, 0751793-28.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.; TJDFT, Acórdão 1976548, 0750541-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.